Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE.

I - É cabível a requisição de informações aos órgãos públicos, quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para encontrar o devedor, cujos dados também não podem ser obtidos sem a intervenção judicial.

II - Deu-se provimento ao recurso.